Tribunal: TJBA
Processo: 8021747-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021747-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: L. R. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
SABRINA AMORIM MENDONÇA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CLÍNICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para assegurar a continuidade do custeio, via reembolso, do tratamento terapêutico de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0), na clínica "Espaço Desenvolver", onde já vinham sendo atendidos antes do credenciamento de novos estabelecimentos pela operadora do plano de saúde. O juízo de origem acolheu parcialmente o pedido formulado em ação ordinária proposta pelos responsáveis legais das crianças, impondo multa diária no valor de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade da manutenção do reembolso do tratamento terapêutico especializado prestado por clínica não credenciada à operadora de saúde, diante da peculiaridade do quadro clínico dos menores, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
3. O tratamento de menores com TEA requer abordagem terapêutica individualizada e contínua, sendo essencial a manutenção do vínculo com a equipe multiprofissional já consolidada.

4
. A interrupção ou substituição abrupta da equipe e do local terapêutico compromete a evolução clínica dos pacientes, podendo ensejar regressões significativas.

5
. A manutenção do reembolso é medida que preserva o direito à saúde dos menores e observa o melhor interesse do paciente, especialmente em razão da comprovada rigidez comportamental, dificuldade de adaptação e vínculo terapêutico estabelecido.

6
. A multa diária fixada na origem, no valor de R$ 2.000,00 sem limite máximo, mostrou-se desproporcional e excessiva, justificando sua redução para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$
2
0.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a manutenção do reembolso de tratamento terapêutico de menor com TEA em clínica não credenciada, quando evidenciado o vínculo terapêutico consolidado e a ausência de comprovação da equivalência técnico-terapêutica de novas clínicas credenciadas. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução em caso de excesso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8021747-78.2025.8.05.0000
, da comarca de
Ilhéus
, em que figura como parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e,
como parte agravada,
L. R. M.
e
D. R. M.
, representado
s
por
seu
genitor RICARDO SILVA MENDONÇA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça